Tribunal: TJDFT
Processo: 0720447-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. LICENÇA-PRÊMIO. RECÁLCULO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. UNIDADE REAL DE VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I - No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado.
II – No processo em exame, extrai-se do acórdão exequendo que o título judicial não contemplou, na fixação dos alimentos, as verbas recebidas pelo alimentante pelas licenças-prêmio não gozadas, as quais são eventuais e extraordinárias, e sobre o recálculo da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) e da Unidade Real de Valor (URV), essas últimas referentes a períodos anteriores ao nascimento dos alimentados.
III – Aliado à ausência de previsão no título executivo judicial, entendimento diverso ocasionaria enriquecimento sem causa dos agravados-exequentes, especialmente porque tais verbas vultosas não foram analisadas e consideradas quando da prolação do título judicial executado, bem como não compuseram a análise do respectivo binômio necessidade e possibilidade. Reformada parcialmente a r. decisão para excluir do montante devido pelos alimentos as verbas relativas a licença-prêmio e recálculos da PAE e da URV.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.